Tribunal: STF
Processo: Pet 9561
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO 8.453. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. REDIRECIONAMENTO DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA ELEITORAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. HIPÓTESE FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. A Procuradoria-Geral da República cogita a possível prática do crime de lavagem de capitais pelos delatados. Não havendo exatidão se os fatos projetados pelo Órgão Ministerial teriam se implementado na modalidade ocultação e sobre qual a data efetiva da cessação da permanência, mostra-se prematura a declaração de extinção da punibilidade, cuidando-se de questão a ser equacionada pelo Juiz natural da causa.



    2. As diretrizes extraídas da jurisprudência desta Suprema Corte não se compatibilizam com decisões açodadas sobre o tema da prescrição, em especial quando exaradas à míngua de elementos fáticos suficientes para caracterizá-la. Trata-se de instituto de direito material cuja declaração não prescinde do juízo de certeza tanto do lapso temporal como da ausência dos marcos interruptivos e/ou suspensivos que denotam mobilização efetiva de agências estatais. 



    3. Na espacialidade dos acordos homologados por esta Corte, a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em abstrato somente se compatibiliza com os relatos dotados de efetivo ineditismo e/ou que atraiam a competência penal originária deste Tribunal. Todavia, quando o ato cooperativo se destina a otimizar apuração preexistente em instância diversa, ao menos em regra, o pronunciamento compete ao Juiz natural do caso, a quem cabe aferir os prazos aplicáveis e os possíveis marcos interruptivos. 



    4. Não havendo menção pelo colaborador sobre eventual finalidade eleitoral nas vantagens indevidas supostamente solicitadas pelo agente público investigado, ao menos sede de cognição não exauriente, própria da atual fase da persecutio criminis, afasta-se a alegada competência da Justiça Eleitoral.



    5. Agravo regimental desprovido.